Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-58.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATILDES ROSA DA SILVA - CPF: 206.962.801-91 (EMBARGANTE), LAURO DE CARVALHO - CPF: 174.822.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LAURO DE CARVALHO - CPF: 174.822.241-49 (ADVOGADO), MATILDES ROSA DA SILVA - CPF: 206.962.801-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004125-58.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MATILDES ROSA DA SILVA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, MATILDES ROSA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÕES SANADAS – RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO – REGULARIDADE DO CONTRATO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração comportam provimento se verificadas as omissões apontadas, sem, contudo, ensejar alteração no resultado do julgamento.

É vedado rediscutir o mérito da lide nos aclaratórios sem que tenha ocorrido o vício apontado pela parte.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004125-58.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MATILDES ROSA DA SILVA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, MATILDES ROSA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

A autora aduz que o aresto foi omisso sobre os pedidos formulados na inicial e na Apelação, nos quais pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição do indébito, a condenação do réu aos ônus de sucumbência, com aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários para 20% sobre o valor da condenação, e a “
expedição de determinação (liminar) para a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, afim de que
se suspenda os descontos em folha de pagamento da autora
,
aposentada,
dos valores referentes ao contrato, ora declarado inexistente
”.

O réu, por sua vez, diz que o
decisum
não apreciou o pedido de restituição pela autora do valor que lhe fora disponibilizado.

Sustenta que também não houve pronunciamento sobre a conclusão do laudo pericial, que entendeu pela verossimilhança da assinatura. Assim, defende a regularidade do ajuste e pede a atribuição de efeitos infringentes para que seja declarado válido.

Manifestação da autora no ID 88166462.

Intimado, o réu não apresentou resposta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004125-58.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MATILDES ROSA DA SILVA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, MATILDES ROSA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso da autora

Sobre a validade do contrato, ficou assim consignado no aresto (ID

85109478 - Pág. 5):

“
Desse modo, o apelado não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que a perícia efetuada na reprodução dos documentos originais não atestou a autenticidade deles.

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente.”

Todavia, embora na fundamentação tenha sido reconhecido a nulidade do ajuste, isso não constou do dispositivo, e portanto a omissão deve ser sanada. Assim como ocorreu com o pedido de restituição do indébito e de afastamento da
multa por litigância de má-fé.

Também deve ser determina a inversão do ônus de sucumbência, decorrência lógica da conclusão do julgado, visto que acolheu a maior parte dos pedidos formulados na inicial (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de majoração dos honorários com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Isso porque o STJ
firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

REsp 1804904/SP
;

AgInt no AREsp 1349182/RJ
;

AgInt no AREsp 1328067/ES
;

AgInt no AREsp 1310670/RJ
;

AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS
;

EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS
.

Logo, o presente caso não comporta essa majoração, visto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao pedido de “
expedição de determinação (liminar) para a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, afim de que
se suspenda os descontos em folha de pagamento da autora
,
aposentada,
dos valores referentes ao contrato, ora declarado inexistente
”, deve ser formulado ao juízo de origem.

Recurso do réu

O réu pleiteou a restituição do valor que foi disponibilizado à autora, conforme havia suscitado na contestação e nas contrarrazões.

A disponibilização do dinheiro é fato incontroverso nos autos, inclusive a autora consignou na inicial que “
caso este Juízo entenda descontar o valor depositado indevidamente (R$ 1.254,69, sem autorização da Requerente), à título de empréstimo consignado (não autorizado, repita-se), que efetue o desconto do valor da condenação a ser aplicada à Requerida, evitando, assim, qualquer alegação de suposto bis in idem
” (ID 81951482 - Pág. 15).

Desse modo, a fim de evitar que ocorra o enriquecimento indevido, deve ser determinado o ressarcimento.

O réu pede ainda a atribuição de efeitos infringentes para que seja determinada a validade do ajuste, em razão da conclusão adotada no laudo pericial, que entendeu pela verossimilhança da assinatura.

Todavia, o aresto foi devidamente fundamentado sobre essa questão e todos os apontamentos feitos no laudo pericial foram analisados.
Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso da autora
para sanar as omissões apontadas e, com isso, declarar a nulidade do contrato, a inexistência do débito descrito na inicial, a restituição na forma simples da quantia descontada,
com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução e afastar a multa por litigância de má-fé.

Por conseguinte, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único, do CPC), inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo do réu, e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Dou
parcial provimento ao Recurso do réu
para determinar a restituição do valor disponibilizado à autora, que deverá ser compensado com a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021